Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0730805-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA em face do v. acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração interposto pelo ora agravante, restando assim ementado (ID 22787685): “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, que alega haver omissão no v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. 2.Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para reexame da matéria, mesmo que para fins de prequestionamento. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” Em seu arrazoado, reprisa todos os argumentos aduzidos em sede de agravo de instrumento e embargos de declaração, requerendo, contudo, a reforma do provimento recorrido, “devendo os autos serem remetidos à primeira instância para que este juízo promova os atos expropriatórios de constrição patrimonial em face da Recorrida”. (ID 25043825). É relato do necessário. Decido. O recurso é inadmissível. Conforme se extrai dos autos, a parte manejou agravo interno em face de acórdão prolatado por órgão colegiado. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 265 do RITJDFT, apenas contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo interno pela parte em face de provimento judicial proferido por órgão colegiado. Inaplicável a fungibilidade recursal na hipótese, por se tratar de erro injustificável. Pelo exposto, não há como admitir a interposição de recurso de agravo interno contra acórdão prolatado por esta e. 2a Turma Cível, o que obsta o seu conhecimento. Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni explica que o cabimento do recurso consiste em um pressuposto intrínseco para análise do mérito recursal, veja-se: "Assim como acontece com qualquer espécie de ato ou de procedimento, também o ato recursal submete-se a pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar posteriormente o mérito do recurso interposto. [...] O cabimento diz respeito à adequação de determinado meio recursal para promover o ataque de dada decisão judicial. [...] Enfim, a avaliação do cabimento de certo recurso depende da análise, em abstrato, da previsão de certo recurso como sendo hábil a atacar determinada decisão judicial ou, mais precisamente, o vício apontado na decisão judicial." (Novo Curso de Processo Civil, 2. ed., São Paulo : RT, 2016, p. 525/526 - sem grifos no original). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do disposto no disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Resta vedado o conhecimento do presente recurso em razão do manifesto erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1204108, 07227289520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ALEGADAS E JÁ DECIDIDAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - A interposição de agravo interno para impugnar acórdão que julgou apelação não representa erro material, como alega o agravante-autor, mas erro grosseiro, por se tratar de recurso manifestamente incabível. II - A improcedência do presente agravo interno é manifesta diante do seu caráter protelatório evidenciado pela mera repetição de questões exaustivamente alegadas no processo, já decididas no Primeiro e Segundo Graus, além de impertinentes para infirmar a decisão ora agravada, de não conhecimento do recurso manifestamente inadmissível, ante o erro grosseiro na sua interposição. III - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1191934, 07282128820188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão de agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1166543, 07180001120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificando-se a inadequação do presente veículo processual escolhido pelo recorrente para a reforma do acórdão proferido por órgão colegiado, mister o seu não conhecimento em virtude da manifesta inadmissibilidade recursal. Por fim, consigno a necessidade de o agravante atentar-se para o disposto no art. 1.021, §4o, do CPC. Conclusão Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 19 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator